Tribunal: TJDFT
Processo: 0725765-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725765-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 163586272 do processo n. 0705313-69.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Cleber Pereira dos Santos, rejeitou a impugnação do ente distrital, mantendo IPCA-e como índice de correção monetária até novembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 para cálculo do quantum debeatur. Em suas razões recursais (ID 48411604), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo a benefício de alimentação devido a servidores públicos distritais e decorrente do processo n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Sustenta que “o título executivo foi muito claro ao estipular o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, qual seja, 28/4/97”. Alega, quanto ao índice de atualização monetária, a prevalência da coisa julgada e da segurança jurídica. Aduz que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Argumenta que “admitir que a atual posição do RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada constante no título executado no feito de origem é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de tranquilidade jurídica do cidadão”. Conclui pela “impossibilidade de alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral”. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o decisum recorrido. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão de origem e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando os efeitos da sentença ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997 e aplicando, sobre o débito, a TR, no período de 30/6/09 a 8/12/21, e a Selic, a partir de 9/12/21. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matéria de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. (...) Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, aprofundou o entendimento fixado pela Suprema Corte (...). Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, e homologo como devido o cálculo apresentado pela parte credora no ID 158676474. Observa-se, na decisão agravada, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal não foi acolhida no tocante ao índice de correção monetária. Assim, a juíza de origem considerou devida a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária do crédito em execução, entre julho/2009 e novembro/2021, por entender que se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810). No referido recurso extraordinário, o c. STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Dessa forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a taxa referencial como índice de correção monetária foi declarada pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada pelo c. STJ em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo, por sua vez, foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 na apelação e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), respectivamente. Após o exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado apenas em 11/3/2020. A par desse quadro, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação definitiva do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. Sem embargos do acima disposto, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 113/21, que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública[1], deverá o débito observar, a partir da publicação da referida emenda (9/12/2021), o novo sistema de reajuste. Portanto, esta análise inicial e sumária, entende-se ser o caso de aplicar os precedentes vinculantes e normas supracitados à hipótese, tal como procedeu a i. magistrada de origem. Por outro lado, quanto à pretensão de limitação temporal do título executivo, a despeito de constar da sentença coletiva a condenação ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento, houve interposição de recurso, e o órgão colegiado consignou no acórdão que o benefício é devido desde a supressão (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/4/1997). Por conseguinte, revela-se, em um juízo de cognição sumária, escorreita a pretensão de limitação do período exequendo a janeiro de 1996 a abril de 1997, acrescentando-se que o período posterior deve ser perseguido no mandado de segurança n. 7.253/97. Contudo, não se verifica perigo de dano que justifique a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Isso porque o art. 534, § 4o, do CPC[2], na linha da tese fixada pelo excelso STF no julgamento do Tema 28[3], não autoriza a expedição de requisitórios de pagamento sobre as parcelas controversas da lide. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [2] Art. 535. (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. [3] Tema n. 28 do STF: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.